Tribunal: TCU
Processo: 044.214/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6266/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.214/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Antônia Carvalho Silva (CPF XXX.824.834-XX); Cláudia Livramento Oliveira Costa (CPF XXX.441.327-XX); Edivani Guimarães Martins Costa (CPF XXX.711.861-XX); Hercíla Teixeira Aleixo (CPF XXX.757.612-XX); Lia Maria Luduvice Guimarães (CPF XXX.118.827-XX); Maria Elia de Carvalho Pascoal (CPF XXX.642.346-XX); Maria Lúcia Bernardo Pimentel (CPF XXX.265.804-XX); Maria dos Prazeres da Silva Rodrigues (CPF XXX.890.439-XX); Sheila Regina de Senna Fernandes (CPF XXX.533.017-XX) e Vilma de Souza Lisboa (CPF XXX.408.050-XX). 1.2. Órgão: então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.